Tribunal: TJSP
Processo: 1032022-75.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. EXAME TOXICOLÓGICO. FALSO POSITIVO. INDENIZAÇÃO. 1) Sentença que julgou improcedente o pedido do autor que visava a condenação da parte ré em razão de erro no exame toxicológico. 2) Não foi provada a falha no serviço. Tanto a prova quanto a contraprova apontam o mesmo resultado. Outro exame com outro material coletado quase dois meses após o primeiro não é suficiente para determinar

Ementa:
APELAÇÃO. EXAME TOXICOLÓGICO. FALSO POSITIVO. INDENIZAÇÃO. 1) Sentença que julgou improcedente o pedido do autor que visava a condenação da parte ré em razão de erro no exame toxicológico. 2) Não foi provada a falha no serviço. Tanto a prova quanto a contraprova apontam o mesmo resultado. Outro exame com outro material coletado quase dois meses após o primeiro não é suficiente para determinar falha no primeiro exame. 3) RECURSO NÃO PROVIDO